Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-50.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003039-50.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE
(
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
,
OBTENÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

REJEITADA
S
. INTEGRAÇÃO AO COMANDO VERMELHO
EVIDENCIADA NOS AUTOS
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
3
(três)
anos e 8
(oito)
dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei n
.
12.850/2013, por integrar organização criminosa.

A defesa alega incompetência do Juízo que decretou a prisão preventiva e a busca e apreensão,
por
suposta obtenção de provas ilícitas pela extração não autorizada de dados do celular e quebra da cadeia de custódia.

II. Questão em discussão
:

2. As questões em discussão consistem em
:
(i) verificar a competência do Juízo que decretou
a
medida cautelar
de busca e apreensão
; (
ii
) analisar a licitude das provas obtidas do
aparelho celular e eventual quebra da cadeia de custódia; (
iii
) avaliar pedido de restituição de valores apreendidos.

III. Razões de decidir
:

1
.
Não há falar-se em in
competência do Juízo que decretou a medida cautelar
de busca e apreensão
,
se
n
a
época dos fatos não havia elementos que indicassem a prática do crime de organização criminosa
, visto que a investigação visava apurar
tráfico
e associação para o tráfico de drogas
.
C
om base na teoria do juízo aparente,
oferecida a denúncia por crime de competência de outro
J
uízo,
permit
e-se a remessa
dos autos
e
ratificação dos atos, inclusive decisórios, p
elo Juízo competente
.

2
.
A

extração de dados
foi

realizada com autorização judicial,
tendo sido
gravada, gara
ntindo a integridade das provas, a
ausência de utilização de software especializado não compromete a validade
destas, em especial
respeito
a
os princípios do
contraditório e
da
ampla defesa
, sem
demonstra
ção
d
e
efetivo prejuízo

a
defesa do réu
. Nessas condições, não tem cabimento a tese
quebra da cadeia de custódia
e/
ou ilicitude na obtenção d
e
provas
.

3
.
O acervo probatório carreado nos autos
demonstra a efetiva integração do réu à organização criminosa, participando ativamente de grupos de mensagens utilizados para arti
culação das atividades ilícitas, bem como que o réu não tem qualquer ocupaç
ão lí
cita, razão pela qual
não há falar-se em restituição de valor aprendido, mormente a inexistência de comprovação
em sentido contrário pela defesa, justificando o perdimento, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. É válida a competência do juízo que decretou medidas cautelares quando, no momento da decisão, não havia elementos indicativos da prática do crime de organização criminosa.
2
. A extração de dados de aparelho celular, quando realizada mediante autorização judicial e seguindo procedimentos técnicos adequados, não configura quebra da cadeia de custódia
. 3. Sem que haja comprovação da origem lícita de eventuais valores apreendidos, mant
ém
-se o perdimento destes, segundo a exegese do
art. 91, II, “b”, do
CP”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 2o, § 2o
, da
Lei n
.
12.850/2013,

art. 91, II, “b”, do CP
;
art
s
. 158-A
e 563
,
do
CP
P
.

Jurisprudência relevante citada:
STF -
AgR
HC: 173789 PB - 0026464-11.2019.1.00.0000, Rel
.
Min.
Roberto Barroso
,

Primeira Turma
,

j.
06/03/2020
.
STJ
-
AgRg
no RHC: 155749/GO 2021/0336544-2, Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
T5 - Quinta Turma, j.
em
08/03/2022
.
TJMT
-
1018588-15.2020.8.11.0015, Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva,
Terceira Câmara Criminal, j.
em
08/12/2021,

1000215-07.2022.8.11.0098, Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/04/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(MT)
, que julgou procedente
pedido
d
a
inicial acusatória
para condená-lo à pena de
3
(três) anos e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do
crime tipificado
no art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa)
, conforme decisão que se vê no Id.
241286177
.

Em suas razões (Id.
241286192
) o apelante
sustenta a i
ncompetência do J
uízo
da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (MT)
, o qual
decretou a prisão preventiva e a busca e apreensão
, tendo em vista que a competência seria da
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(MT)
, por tratar-se de crime organizado
.

Alega
,
ainda
,
que na hipótese houve obtenção de provas ilícitas e quebra da cadeia de custódia, na medida em que a
extração de dados do celular do acusado
foi obtida por desbloqueio não autorizado
e sem os devidos procedimentos para g
arantir a integridade dos dados, o que
compromete a idoneidade dos elementos probatórios
.

Por fim, postula seja restituído o valor (R$ 500,00) apreendido durante a busca domiciliar, ao argumento de que a referida quantia não
possui ví
nculo com qualquer atividade ilícita, já que a acusação não
conseguiu
comprov
ar

tal vinculação.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso
, para reconhecer a
s
nulidades arguidas, reformando a sentença condenatória.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
defensivo
e manutenção integral da sentença
(Id.
241286195
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pelo
não
acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso
(Id.
251276193
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Na cidade de Pontes e Lacerda-MT, a Organização Criminosa

denominada “Comando Vermelho – CV-MT” conseguiu se instalar de forma rápida e o

seu crescimento ocorreu de forma vertiginosa, na medida em que atualmente detém o

monopólio do comércio de entorpecentes naquele município e nas cidades

circunvizinhas e, dessa forma, foram capazes de
implementar
diversas regras que lhes

trazem inúmeros benefícios.

Neste ponto, destaca-se a cobrança de mensalidade de seus membros

- caixinha; a taxa para a abertura e manutenção de ponto de venda de entorpecentes

(biqueira ou lojinha); o tabelamento dos valores dos entorpecentes (que possui variação

de acordo com a cidade na qual o
grupo está atuando) – precificação; a taxa para

segurança de residência e comércios – contribuição/caixinha; todas com o intuito de

angariar fundos para a Organização Criminosa (ORCRIM). Ressalta-se que, além da

criação de taxas, a ORCRIM
possuí
um regramento interno que deve ser observado

por todos os integrantes e, nos casos de descumprimento, os transgressores são

punidos na medida da gravidade da violação. Para tanto, a dita ORCRIM criou uma

estrutura ordenada, com a divisão de suas tarefas e cargo específico, com o objetivo de

dar o efetivo cumprimento às suas ordens e punições.

(...).

Consta do incluso inquérito policial que,
em período não especificado, mas até a data de 04/03/2024, na cidade de Pontes e Lacerda e região, o denunciado MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA
, agindo em unidade de desígnios com

membros ainda não identificados,
integrou, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e outros ilícitos penais
.

(...).

Inicialmente,
a Autoridade Policial afirma que tomou conhecimento que o investigado estaria comercializando entorpecentes na cidade de Pontes e Lacerda por determinação da Organização Criminosa Comando Vermelho – CV, visando controlar o tráfico de drogas na cidade, razão pela qual instaurou o IP 115/2024 para apurar as circunstâncias da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas por parte de MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA
.

Com o avanço das investigações, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão na casa do suspeito
em atenção ao Relatório de Investigação no

2024.13.12094 (ID 151767207),
o que
restou deferido e cumprido
nos autos da Ação Cautelar 1000898-37.2024.8.11.0013
(ID 151767208 e 151767209).

Ato contí
nuo foi
apreendido o celular do investigado MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA e na análise preliminar do aparelho constatou-se que esse é um integrante ativo da facção Comando Vermelho com atuação na região de Pontes e Lacerda
, ademais, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma

Organização Criminosa, na medida em que fora possível constatar a atuação de seus

integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam

reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico,

roubos dentre outros.

Segundo consta no Relatório de Investigação no 2024.26031,
o denunciado MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA, vulgo BIM LADEM, é integrante dos Grupos de
Whatsapp
“Unidos da PL” juntamente com os contatos “Cr Do Trem”
(imagem 2) -
que está salvo entre os contatos e que faz referência ao “
trembala
” (expressão relacionada à Facção), “
Cangaseiro
”
(imagem 3) –
uma clara referência criminosa, “Corolla”
(imagem 3) –
o qual possui como foto de perfil do contato um palhaço (figura exaltada pelos criminosos), “
Cv
” acompanhado de quatro (4) figuras de mãos com dois (2) dedos levantados
(imagem 4) –
outra clara referência ao crime (pois o número dois (2) é uma alusão às duas iniciais da Facção, “CV” de “Comando Vermelho”)
.

Ato contínuo,
ao se acessar os diálogos propriamente ditos, foram

encontradas mais provas de que realmente se tratava de um grupo voltado para

fomentar as práticas criminosas de seus integrantes
. Ou seja, era um
meio empregado

para facilitar a comunicação entre os membros da citada FACÇÃO CRIMINOSA CV,

auxiliando na logística da comercialização de DROGAS, no controle FINANCEIRO do

grupo, além de ajudar no controle disciplinar de seus integrantes e simpatizantes
.

(...).

Outrossim
,
também foi constatado que o denunciado também faz parte do grupo “Sintonia PL”, que reúne apenas 17 (dezessete) dos membros do grupo anteriormente citado (Unidos PL – 61 membros), o que por si só, comprova a relação entre os grupos, pela repetição de membros e subdivisão/seleção de acordo com as funções dos integrantes dentro da Organização Criminosa
.

Nos termos do Relatório de Investigação 2024.26031 (ID 151767211),

constatou-se que
ao acessar os diálogos constantes no grupo “Sintonia PL”
, mesmo

com a opção do
autoapagamento
de informações com mais de vinte e
quatro (24) horas

ativada
, e ainda que tenha havido poucas mensagens trocadas naquele dia,
foi possível extrair dois trechos que comprovam que além de ser um grupo de mensagens voltado para facilitação de condutas criminosas, seus membros realmente são integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho e a principal finalidade deste grupo
delituoso é a MERCA
NCIA DE DROGAS
.

(...).

Assim, verifica-se que
o denunciado MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA, vulgo “Bim Laden” ou “MN”, foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Pontes e Lacerda-MT, exercendo atualmente a função mercancia de entorpecentes e aplicação de medidas, sanções e demais determinações dos líderes e integrantes do alto escalão da ORCRIM
. Além de tal fato, convém destacar que
o denunciado ostenta um histórico criminal pela prática de crimes patrimoniais em favor da Organização Criminosa CV
.

(grifos meus)
(Id.
241285683
).

Sobreveio a sentença condenando
o apelante
à pena de
5
(cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que em vista da detração resultou na pena remanescente de
3 (três) anos e 8 (oito) dias de reclusão
,
além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do
crime tipificado
no art. 2o,
§ 2o
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa)
, em regime
semiaberto
.

Inconformad
a

a
defesa
interpõe
o apelo
, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise
da irresignação recursal
.

I
–

PRELIMINAR DE NULIDADE

a)
alegada incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (MT)
,
obtenção de provas ilícitas e quebra da cadeia de custódia
:

O apelante sustenta a i
ncompetência do J
uízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (MT), o qual decretou a prisão preventiva e a busca e apreensão, tendo em vista que a competência seria da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), por tratar-se de crime organizado.

Afere-se dos autos que
houve instauração de
Inquérito Policial
para apurar a
suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte
do apelante, sendo deferida a busca e apreensão domiciliar pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (MT)
nos autos de n.
1001182-45.2024.8.11.0013 e 1000898-37.2024.8.11.0013
.

É certo que a competência para os crimes de organização criminosa
ocorridos na comarca de Pontes e Lacerda
são
(
nos termos da
R
es
olução
n.
02 TJMT/TP
,
de 02/08/2023,
alterada pela
Resolução
n.
15

TJMT/OE, de 23
/11/2023)
de competência da
4o Vara

Criminal da comarca de Cáceres
(MT)
,
tanto que
,
após
concluído o inquérito e oferecida a
inicial acusatória
,
foi este o Juízo que recebeu a denúncia e deu seguimento à ação penal.

A quest
ão fo
i suscitada
ainda na origem, sendo que o
J
uízo
de primeiro grau
assim ponderou ao rechaçar a pretensão de nulidade:

A preliminar de nulidade do pedido de busca e apreensão não merece guarida, pois
a representação da autoridade policial
não se deu exclusivamente com base em denúncia anônima e na ausência de ocupação lícita do investigado, mas sim em investigações preliminares realizadas pela Polícia Civil e materializadas no Relatório de Investigação no 2024.13.12094
e
também no histórico criminal do acusado, que inclusive já responde a ação penal por integrar organização criminosa cuja finalidade é o roubo, receptação e remessa de veículos ao exterior. Rejeito a preliminar.

A preliminar de incompetência absoluta do juízo prolator da decisão que decretou a busca e apreensão e a prisão preventiva também não
deve ser acolhida
, pois à época da representação policial ainda não havia sido o acusado indiciado pela prática do delito do art. 2o da Lei 12.850/2013
.
Ainda que assim não fosse, tem-se que o juízo competente pode ratificar os atos processuais praticados pelo juízo incompetente, por ocasião do declínio da competência, e expressamente ratifico todos os atos processuais praticados pelo juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT
. Rejeito a preliminar.

Por fim,
quanto à preliminar de quebra da cadeia de custódia e a ilicitude das provas obtidas mediante extração de dados diretamente do aparelho celular do investigado, verifica-se que o acesso dos investigadores se deu com autorização judicial na cautelar 1000898- 37.2024.8.11.0013
.

Não desconheço que em 23/04/2024 a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu, no
AgRg
no HC 828.054-RN, a
ilegalidade
da extração de dados de aparelhos celulares apreendidos mediante captura de telas e manuseio direto do aparelho. Todavia, os fundamentos da referida decisão decorrem da quebra da cadeia de custódia e impossibilidade de preservação integral dos vestígio
s
probatórios, sem garantia da
auditabilidade
, da
repetibilidade
, da reprodutibilidade e da
justificabilidade
das evidências digitais no caso concreto em julgamento naquele
Habeas Corpus
.

No caso destes autos, a situação é diversa. Embora os policiais não tenham extraído os dados do aparelho celular por meio de software específico, a análise manual do aparelho celular foi gravada em vídeo, contendo tudo que foi acessado durante a análise, conforme consta no Relatório de Investigação no 2024.13.12094

(...).

Desse modo, verifico que
a situação da prova neste processo não é idêntica ao caso que foi julgado pelo STJ no
AgRg
no HC 828.054-RN, de forma que tal julgado não se aplica ao caso concreto
.

Havendo a gravação idônea da íntegra do procedimento de acesso aos dados do aparelho telefônico celular apreendido, não vislumbro a aventada quebra da cadeia de custódia
e, portanto, rejeito a preliminar.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de Processo Penal.
(grifos meus)
(Id.

241286159
)
.

No que
pertine

à
alegada incompetência do Juízo de Pontes e Lacerda,
t
em-se
que
conforme
a
chamada
teoria do juízo aparente
(
reconhecida pelos Tribunais Superiores
)
, o reconhecimento da incompetência do Juízo que era aparentemente competente não enseja, obrigatoriamente, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, ainda que decisórios, haja vista a possibilidade da ratificação pelo Juízo que vier a ser competente para processar e julgar o feito
. É essa a hipótese dos autos, já que, como salientado,
as investigações tiveram início para apuração de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, sendo que
após
concluído o inquérito e oferecida a
denúncia
pelo crime de integrar organização criminosa, esta foi recebida pelo Juízo competente, o qual, inclusive ratificou todos os atos
do Juízo de Pontes de Lacerda.

Perfilhando esse entendimento
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE. ATOS DECISÓRIOS. JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência
.
Tal entendimento - que passou a ser
denominado teoria do juízo aparente
- surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente
." (
EDcl
no HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021). 2. Ademais,
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação, inclusive implícita, dos atos decisórios, quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo
. Por isso, não há que se falar em nulidade ou ausência de fundamentação. 3. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 155749
/
GO 2021/0336544-2, Rel
.
Min
.
RIBEIRO DANTAS,
T5 - Quinta Turma,
j. em
08/03/2022, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
(grifos meus)
.

A a
lega
ção de
que houve
obtenção de provas ilícitas e quebra da cadeia de custódia, na medida em que a extração de dados do celular do acusado foi obtida por desbloqueio não autorizado e sem os devidos procedimentos para garantir a integridade dos dados,
de modo a
compromete
r
a idoneidade dos elementos probatórios
, também não prospera
.

No caso,
verifico que
todos os procedimentos seguidos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público resp
eitaram o devido processo legal, não havendo ofensa ao
contraditório e ampla defesa
.

A decisão que autorizou a busca e apreensão bem consignou a possibilidade de ac
esso ao aparelho apreendido, ta
l
c
omo se sucedeu na hipótese. Vejamos:

Vale mencionar, por fim, que a interpretação a
contrario
sensu
dos precedentes

supramencionados bem elucida que,
uma vez concedida autorização judicial, é lícita a análise dos dados constantes dos aparelhos, seja de forma artesanal pelos investigadores, seja por meio de sistemas eletrônicos à disposição da Polícia Judiciária, como o
Cellebrite
.

O mérito inegável do
Cellebrite
UFED
(Universal
Forensic

Extraction

Device
) consiste na

possibilidade de extração, decodificação, análise e síntese (por meio de relatórios) dos dados – inclusive

deletados
- do dispositivo móvel, o que é deveras impraticável manualmente, ao menos com a velocidade e o

volume proporcionados pela ferramenta. No entanto, como dito,
a utilização do
Cellebrite
, por óbvio, não

obsta a análise manual por parte dos investigadores
.

Basta atentar-se ao fato de que, há pouco, essa ferramenta sequer existia. E, por óbvio, não se

pode
condicionar os atos investigatórios aos avanços da computação forense. O escopo dessa ciência, grosso

modo, é de utilizar métodos técnico-científicos para preservar, coletar, validar, identificar, analisar,

interpretar e documentar as evidências, conferindo-lhes validade probatória em juízo. Sua evolução,

portanto, representa ferramenta de auxílio à produção probatória, não obstáculo.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido da AUTORIDADE POLICIAL
(id.
142883421, p.
3-4), com parecer favorável do Ministério Público (id. 143043340), e
DECRETO a QUEBRA DE SIGILO

DE DADOS E DE COMUNICAÇÕES ARMAZENADAS em aparelhos celulares ou outros dispositivos

informáticos que eventualmente sejam apreendidos em poder de MATHEUS HENRIQUE RIBAS

SANTANA
, já qualificado nos autos,
autorizando o procedimento de extração de dados
, a ser feito no

Laboratório de Extração da Polícia Civil;
o acesso a todas as mensagens e comunicações
armazenadas, por

meio de aplicativos específicos ou não
, além de outros dados, informações e documentos ali constantes -

inclusive a realização de extração via Sistema
Cellebrite
-, tudo nos termos da fundamentação supra,

apresentando relatório no prazo de 30 dias da efetiva extração, sob pena de revogação da medida.

(grifos meus) (Id.
241286158
– p.
335-
341
)
.

É preciso destacar que
a cadeia de custódia, conforme o art. 158-A
,
C
PP
, envolve um conjunto de procedimentos destinados a assegurar a rastreabilidade das provas desde sua coleta até a análise pericial.

No caso,
o acesso aos dados do celular
do réu/apelante
foi realizado de forma lícita, mediante autorização judicial,
sendo que
a extração imediata de informações foi necessária para evitar o risco de destruição de evidências, especialmente considerando que dispositivos eletrônicos podem ser apagados remotamente.

A
coleta de dados do
aparelho celular
, mesmo
realizada
antes da realização de perícia formal, não acarretou prejuízo para a defesa, uma vez que a integridade das informações foi preservada.
Portanto, s
em que haja demonstração pela defesa de que tenha havido
qualquer ato concreto que
p
udesse
ter
compromet
ido
a autenticidade das provas
, não há fala-se em
violação da cadeia de custódia
.

Não

houve qualquer demonstração de que
a extração dos dados contidos no aparelho celular
não
sejam

verdadeiros
, ou de que houve alguma manipulação ou adulteração do material apreendido.

Ainda que assim não fosse, eventual quebra da cadeia de custódia seria uma nulidade relativa, da qual de
manda a
demonstração de
efetivo
prejuízo, nos termos do art. 563, do CPP.

A ausência de comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no
iter
probatório ou demonstração de que houve adulteração da prova, não conduz à conclusão de quebra da cadeia de custódia, pois nenhum elemento
veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou mesmo interferência de quem quer que
seja,
a ponto de invalidar as provas
obtidas
.

Com efeito, a
orientação jurisprudencial do STF é no sentido que
d
e acordo com o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, é necessário, em regra, que a parte que alega o vício comprove a existência de um prejuízo real, independentemente de tratar-se de nulidade absoluta ou relativa, pois a nulidade processual não pode ser decretada apenas por suposição.
Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1
. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”
(HC 132.149-
AgR
, Rel. Min. Luiz
Fux
). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF -
AgR
HC: 173789 PB - PARAÍBA 0026464-11.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)” (grifos meus).

Dessa forma, sem que seja apontado ou evidenciado efetivo prejuízo a alguma das partes, resta inviável a anulação do ato processual combatido
, de maneira
rejeit
o
a preliminar de nulidade
.

II – MÉRITO

No mérito, a defesa
postula
que
o
valor
de
R$ 500,00
(quinhentos reais
)

apreendido
durante a busca domiciliar
(Id.
241286158
– p.
34
5
)
,
seja restituído
ao ape
lante,
ao argumento de que a referida quantia não possui vínculo com qualquer atividade ilícita, já que a acusação não conseguiu comprovar tal vinculação.

Sem maiores delongas, registro que
o pleito não comporta acolhimento
.

Extrai-se da sentença prolatada
:

Dos bens apreendidos: a)
Decreto o perdimento
do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(Id. 153670516 - Pág. 11),
na forma
do
art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP em favor do FUNESD/MT, uma vez não há comprovação da origem lícita do valor
; b) o perdimento de 01 (um) celular Moto 623, azul neon (em Custódia na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda), em favor da entidade beneficente Lar de
Idosos Servas de Maria de Cáceres
(Id. 151767209 - pág. 4)
.
(grifos meus) (Id.
241286177
).

Verifico
no R
elatório de
I
nvestigação n.
2024.13.12094

(
que
também consta nos autos de
pedido de busca e apreensão
n.

1000898-37.2024.8.11.0013
)
, que o ora apelante estava sendo monitorado,
sendo apontado
que:

(...)
dentre as diversas diligências para acompanhar e monitorar o

suspeito

não foi constatada nenhuma ocupação, emprego ou serviço prestado, nem

mesmo informal, tampouco o vulgarmente conhecido “bico”
.

Posto isso, a equipe sugere que sem realizadas maiores diligências, bem

como novas vigilâncias sobre
o suspeito a fim de obter maiores elementos

informativos
e confirmação das suspeitas da prática de tráfico de drogas.

(grifos meus)
(Id.
241285672
-
p. 23
e Id.
241286158

-
p.
329
)
.

E
m seu termo de qualificação,
vida pregressa e interrogatório
(Id.
241285678
– p. 64-65)
,
não obstante
o apelante
tenha mencionado exercer atividade de lenheiro e auferir renda de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), verifico que em juízo
o réu afirmou
que faz parte da organização criminosa do Comando Vermelho
(...) que o valor de R$ 500,00 não era seu, mas da filha da sua esposa
e
não possui
e nem conseguiu realizar
qualquer
trab
a
lho
lícit
o
(
relatório de mídia - Id
.
241286176
).

Nesse ponto
,
vejamos a
manifestação ministerial:

Foi apreendido com o Réu o montante de R$500,00 (quinhentos reais)

e até o presente não foi apresentado por esse a comprovação da origem lícita do

referido valor.

Ato contínuo, o Réu afirmou em sede de audiência de instrução e

julgamento que não possui qualquer ocupação lícita.

Isso posto
, sem mais delongas, forçoso o perdimento dos bens

apreendidos com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP, nos exatos termos da

sentença recorrida
(Id.
251276193
).

O art. 91, II, “b”, do CP aponta como um dos efeitos da condenação o perdimento do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com
a
prática
do fato criminoso.
Par isso, n
ão se comprovando cabalmente a origem lícita dos valores
apreendidos
,
não há falar-se em restituição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO
(...).

5
.
RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM LÍCITA DOS VALORES E BEM APREENDIDOS, NÃO DEMONSTRADA
- RECURSO DESPROVIDO.
(...)

5
.
Uma vez não comprovada, durante a instrução processual, a obtenção dos valores e bem móvel apreendidos de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento
.

(TJMT 1018588
-
15
.
2020
.
8
.
11
.
0015, Rel
. Des.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal,
j. em
08/12/2021, Data de Publicação: 10/12/2021)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO DE DIVISAS – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
VALORES APREENDIDOS QUE POSSUEM ORIGEM LÍCITA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – DÚVIDAS ACERCA DA LICITUDE DO DINHEIRO
– APARELHOS CELULARES QUE INTERESSAM AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
A restituição das coisas apreendidas em processos criminais está condicionada à ausência de dúvida quanto à propriedade, prova da licitude de sua origem e à demonstração de que o bem não foi usado como instrumento do crime
.
Existindo dúvidas razoáveis quanto à origem lícita dos valores
e interesse processual no tocante aos aparelhos celulares apreendidos,
inviável a sua restituição
.

(TJMT - APR: 1000215
-
07
.
2022
.
8
.
11
.
0098, Rel
. Des.
PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal,
j. em
25/04/2023, Data de Publicação: 28/04/2023)
(grifos meus).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de
Matheus Henrique Ribas
,
manten
do
a sentença
e,
inclusive
,
a dosimetria da pena aplicada
na origem
,
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024